Tribunal: TJES
Processo: 5005169-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005169-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA DE JESUS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005169-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA DE JESUS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
(AR
T. 1
57, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
).
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 09 (nove) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito. De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005169-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROBERTO DE OLIVEIRA DE JESUS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos da ação penal nº 0006140-04.2023.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 08/8/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

Argumenta a Defesa a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva em relação ao paciente.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Aflora da inicial acusatória (Id. 8113637) que, no dia 08 de agosto de 2023, às 12h35m, no Posto Rodeio, localizado no Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, simulando estar na posse de uma arma, mediante uso de grave ameaça à vítima SHIRLEY DE OLIVEIRA GÓES, subtraiu da loja de conveniência do Posto Rodeio 02 (duas) garrafas de espumante.

Ressai que o denunciado adentrou a loja de conveniência do Posto Rodeio e, se passando por cliente, comprou cigarros e, imediatamente após efetuar o pagamento, colocou a mão por dentro da bermuda e anunciou o assalto, simulando estar armado. Ato contínuo, subtraiu 02 (duas) garrafas de espumante, avaliadas em R$ 110,00 (cento e dez reais), cada, saindo da loja com a
res furtiva

em mãos. A vítima, após a saída do denunciado, começou a gritar por socorro, dizendo que tinha acabado de ser assaltada, ocasião em que populares conseguiram deter o denunciado e chamaram a Polícia. Ao chegar no local, a guarnição policial encontrou o denunciado detido e, em sua posse, a
res furtiva
, que foi devolvida ao estabelecimento comercial.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 09 (nove) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Nas informações prestadas no Id. 8296192, a autoridade coatora informou que, em decisão proferida em 07/3/2024, o pedido de revogação da prisão fora indeferido. Além disso, consta que a audiência designada para o dia 20/3/2024 não foi realizada, pois os autos foram enviados para a digitalização e ainda não retornaram.

Registre-se, outrossim, que, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que os autos físicos foram remetidos para a Central de Digitalização, não constando, ainda, o processo eletrônico no Sistema PJe.

À luz de tal cenário, da simples consulta da tramitação processual, observa-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)